Tribunal: STF
Processo: Rcl 85781
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ciclo Controle Ambiental LTDA e outros, em face de decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Autos de nºs 0010721-40.2025.5.03.0094 e 0010716-91.2020.5.03.0094).



    2. A parte reclamante alega que foi incluída no polo passivo de ação judicial na fase de execução sem que tenha participado do processo na fase de conhecimento. Sustenta que, embora o Min. Dias Toffoli tenha proferido decisão em 25.05.2023, no RE 1.387.795-RG, determinando a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre o Tema 1232, a autoridade reclamada indeferiu o pleito de suspensão e determinou o prosseguimento da execução trabalhista. Requer, liminarmente, a suspensão do processo em trâmite na origem (Autos nº 0010721-40.2025.5.03.0094), bem como dos efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede seja suspenso o trâmite da execução trabalhista até decisão definitiva no RE 1.387.795-RG.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. A pretensão não merece ser acolhida.



    6. A presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795-RG (Tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli.



    7. Ao apreciar o referido paradigma, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.232, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    8. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    9. Ocorre que, da análise de uma das decisões reclamadas (doc. 12), verifica-se que a inclusão das reclamantes no polo passivo da execução trabalhista decorre de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), para que seja apurada eventual responsabilidade pelo débito exequendo. Confira-se:



    “Inaplicabilidade do Tema 1232 do STF



    A Tese fixada no Tema 1232 do STF — que veda a responsabilização solidária, na fase de execução, de empresa não participante da fase de conhecimento com base exclusiva na existência de grupo econômico — não se aplica ao caso em análise. Isso porque a inclusão dos suscitados no polo passivo decorre de regular instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC, com garantia ao contraditório, ampla defesa e cognição plena”.



    10. Dessa forma, o contexto fático da execução trabalhista em trâmite na origem não guarda semelhança com a questão discutida no RE 1.387.795-RG (Tema 1232), porquanto no referido paradigma houve responsabilização de integrante de grupo econômico sem prévia instauração de IDPJ e sem possibilidade de defesa àqueles que não figuraram no polo passivo na fase de conhecimento. Diferentemente, no presente caso, foi instaurado o IDPJ, assegurando às reclamantes o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ausente, portanto, a necessária relação de aderência estrita entre a hipótese destes autos e o paradigma que se alega inobservado. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente.



    2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas.



    3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes.



    4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    5. Agravo regimental não provido



    (Rcl 52.864-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10 . INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O provimento judicial impugnado realizou interpretação normativa do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, que dispõe sobre a caracterização da figura do empregador no âmbito das relações individuais e coletivas de trabalho. Tendo em conta o conjunto fático-probatório constante dos autos de origem, o Juízo Reclamado entendeu que “os elementos descritos no §3º do citado dispositivo celetista também são facilmente percebidos no caso em exame, visto que há induvidosamente a demonstração de interesse integrado entre as empresas, com efetiva comunhão de interesses econômicos e atuação conjunta de uma com as demais” .



    2. O ato impugnado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo dos dispositivos legais a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento das normas ou declaração de inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.



    (Rcl 51.650-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    11. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 60.226, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl 60.263, de relatoria do Min. Luiz Fux.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator